Tribunal: TJES
Processo: 5013579-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013579-91.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: CLIOR - CLINICA ORTOPEDICA RAMALHO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013579-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFONICA BRASIL S/A

AGRAVADA:
CLINICA ORTOPEDIA RAMALHO LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, o magistrado determinou a exclusão de inscrições negativas em cadastros de crédito referentes a débito discutido nos autos, além de conceder a inversão do ônus da prova. Os agravados alegaram que, ao migrarem para a operadora recorrente, esta criou uma linha fictícia sem custos para viabilizar a portabilidade, comprometendo-se a excluí-la após o processo. Entretanto, cobranças indevidas decorrentes da linha fictícia resultaram na inclusão de seus nomes em cadastros de negativação, ensejando o ajuizamento da demanda, na qual pleiteiam o reconhecimento da relação de consumo, a responsabilidade objetiva da operadora e a respectiva indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da pessoa jurídica autora como destinatária final; e (ii) verificar a viabilidade da inversão do ônus da prova à luz da hipossuficiência técnica dos agravados em face da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas é admitida quando estas são destinatárias finais de serviços, utilizando-os como instrumentos de trabalho e não os integrando diretamente ao processo produtivo, conforme teoria finalista mitigada.

A hipossuficiência técnica dos agravados, evidenciada pela complexidade do serviço contratado (linha telefônica) e pela dificuldade de gerência técnica dos serviços prestados pela recorrente, justifica a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do consumidor for demonstrada, mesmo em relações envolvendo pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em que a pessoa jurídica, embora não seja destinatária final típica, apresente vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, em combinação com o art. 373, § 1º, do CPC, especialmente em razão da vulnerabilidade técnica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1856105, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 02/05/2022.

TJ-SP, AI nº 2128173-42.2022.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 10/08/2022.

TJ-SP, AC nº 1006792-75.2022.8.26.0100, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013579-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFONICA BRASIL S/A

AGRAVADA:
CLINICA ORTOPEDIA RAMALHO LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Vitória
, que nos autos da ação de cobrança
ajuizada por
CLINICA ORTOPEDIA RAMALHO LTDA E OUTROS,
determinou
expedição de ordem de retirada de nome do cadastro em órgãos de negativação ao crédito, referente ao débito discutido nos autos (id.9777980).

Em breve menção ao contido na origem,
os
Requerentes,
ora recorridos,
alegam que possuíam uma linha telefônica registrada em nome de um deles. Ao solicitar a portabilidade para a operadora requerida/
agravante
, foram informados que não era possível transferir a linha de pessoa física para jurídica.

Como solução, a operadora criou uma linha fictícia, sem custos, para viabilizar a portabilidade, prometendo exclu
í-la
após o processo.

No entanto, os Requerentes foram surpreendidos por cobranças referentes à linha fictícia, que permaneceu ativa e, apesar das tentativas de contato para resolver o problema, não obtiveram sucesso.

Diante do inadimplemento
decorrente,
foram inseridos em cadastros de negativação ao crédito do consumidor, motivo do ajuizamento da lide, cujos pedidos abarcam a tutela de urgência, concedida
e ora combatida
, de exclusão das inscrições negativas e inversão do ônus da prova.

A
lém disso,
contém a lide, ainda, o pedido de
reconhecimento da relação de consumo e declaração de responsabilidade objetiva da acionada, a ensejar a referente
indenização
.

Em suas razões (
id.9777968
), aduz o recorrente, em síntese, que: (i)
não incide no caso o regramento
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora, ora agravada, não é destinatária final de produtos e serviços mas como insumo de sua atividade empresarial; (ii)
não há comprovação de vulnerabilidade e a hipossuficiência não pode ser presumida
;
e (iii)

deve ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, à luz do princípio da igualdade.

Pois bem.

N
ão se
descura
que a caracterização de uma pessoa jurídica como
consumidor final
se verifica quando adquire produtos ou serviços como destinatária final, ou seja, para seu uso próprio, sem integrar tais produtos ou serviços em seu processo produtivo ou comercialização.

Contudo, a linha telefônica utilizada pelos agravados, embora seja empregada em sua atividade empresarial, não se destina a terceiros,
sendo
apenas
um
instrumento de trabalho,
ainda como insumo,
inexistindo, no caso concreto, vislumbre de repasse da linha a terceiros.

A exemplo destaco em parte,
mutatis mutandis
:

[...] 1.
Aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas celebradas por Pessoa Jurídica na qualidade de destinatária final de serviço prestado, mesmo que este seja utilizado como insumo da atividade negocial desempenhada pelo consumidor
.
[...] (TJ-SP - AC: 10067927520228260100 SP 1006792-75.2022.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 25/07/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Q
uanto a vulnerabilidade
da empresa agravada
, é necessário mencionar que cuida-se aqui
do
fornecimento de
serviço essencial, cujo domínio técnico de instalação, acesso de dados e controle interno foge
m
à gerência do consumidor, revelando-se razoável a inversão do ônus da prova da contratação onerosa da nova linha pela empresa acionada.

Nesse sentido destaca o STJ:

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que
a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
.
Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – A
ção ajuizada por pessoa jurídica contra a cia telefônica
– Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cabimento –
Hipossuficiência da autora perante a grande prestadora de serviços
– Ocorrência- Inversão do ônus da prova – Aplicação do artigo 6, inciso VIII do CDC c.c. o art. 373, § 1º, CPC – Necessidade: –
De rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, embora a pessoa jurídica autora não se trate de destinatária final, mas é hipossuficiente perante a grande prestadora de serviços que é a ré, pelo que é correta a inversão do ônus da prova
. Ademais, estando presentes os requisitos do art. 373, § 1º, do CPC, é possível a inversão do ônus da prova, em razão da possibilidade da sua distribuição dinâmica. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21281734220228260000 SP 2128173-42.2022.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/08/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.